Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certificar o transcurso do prazo para apelado/réu, MANOEL MESSIAS MADEIRA representado pela Defensoria Pública, apresentar contrarrazões da apelação interposta (Id. 40621911), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.